Tribunal: TJSP
Processo: 1004851-14.2014.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINARES AFASTADAS – DANOS ALEGADOS POR AMBAS AS PARTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADA GRATUIDADE – APELOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004851-14.2014.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes/apelados
NELSON NAKAZATO e MARIO NACASATO, é apelado/apelante JOALISSON DE
SOUZA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado OSVALDO NACASATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004851-14.2014.8.26.0604 -Voto no 35.119
2
APELAÇÃO No 1004851-14.2014.8.26.0604
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SUMARÉ
APELANTES/APELADOS: JOALISSON DE SOUZA VIEIRA; NELSON
NACASATO E OUTROS
VOTO No 35.119
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DA PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO

CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
PRELIMINARES AFASTADAS
DANOS
ALEGADOS POR AMBAS AS PARTES NÃO COMPROVADOS

SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE
DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADA GRATUIDADE APELOS
NÃO PROVIDOS.
Apelações interpostas contra r. sentença de fls. 321/323
(aclarada por fls. 329), cujo relatório adoto, que julgou improcedente
ação de nunciação de obra nova e reconvenção. Arca o requerente da
principal com custas, despesas e honorários arbitrados em 15% do
valor atualizado da causa em favor do patrono da adversa, ressalvada
gratuidade. Por sua vez, custas e despesas referentes à reconvenção
ficam a cargo do reconvinte, bem como honorários de 15% do valor
corrigido desta em favor do advogado da parte contrária, observada
gratuidade.
Recorre o autor em busca de reforma do julgado. Em sede
de preliminar, alega que a decisão combatida é citra petita e deficiente
em fundamentação, pelo que requer sua anulação. No mérito, afirma
que as fotos juntadas são suficientes para comprovar que a obra
confessadamente realizada pelo réu causou os danos mencionados na
inicial, pugnando pela procedência do feito.
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004851-14.2014.8.26.0604 -Voto no 35.119
3
Apela também o requerido reconvinte. Suscita preliminar de
cerceamento de defesa, uma vez fundamentada a improcedência da
reconvenção na falta de provas sendo que pugnou por produção de
prova testemunhal. Assim, pede a anulação da sentença ou sua reforma
para decretar a procedência dos pedidos contrapostos, caso se entenda
que as provas dos autos são suficientes para tanto.
Recurso do requerente contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que os recursos são tempestivos e preenchem
os requisitos do art. 1.010, do CPC.
Observada devolutividade recursal, as inconformidades não
comportam acolhida.
As preliminares arguidas não merecem guarida.
Alegação de sentença citra petita e deficiente formulada
pelo autor veio desprovida de quais seriam os argumentos e pedidos
ignorados pelo juízo “a quo”. Ora, incapaz o recorrente de indicar
especificamente a razão pela qual suscita a ocorrência de tais vícios,
tem-se como infundada tal irresignação.
Observado de relance o argumento de cerceamento de
defesa trazido pelo reconvinte, poderia se dizer cabível diante do
julgamento antecipado da demanda com base em ausência de provas.
Porém, em atenta análise ao mérito recursal (procedência da
reconvenção) e ao pedido de oitiva de testemunhas feito pela parte (fls.
295/296), nota-se que este tinha como objetivo provar fatos
relacionados com a improcedência da ação principal. Conclui-se, assim,
que o intuito do reconvinte de utilizar tais depoimentos para dar lastro
ao pedido contraposto foi manifestado somente depois de rechaçado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004851-14.2014.8.26.0604 -Voto no 35.119
4
seu pleito, momento em que não há mais como ser deferido.
No mérito, igualmente sem sorte as partes.
As fotografias a que se refere o autor não comprovam o
dano narrado, muito menos que teria sido causado pela parte adversa
ou infringindo os dispositivos legais que menciona.
Os documentos carreados ao processado também não
demonstram os prejuízos alegados pelo reconvinte, impossível nesse
momento processual que se proceda à colheita de novas provas para
tanto sob o fundamento usado, conforme já ressaltado.
Dessa forma, sem razão os apelantes em seus pedidos
formulados em sede recursal, de rigor a manutenção da sentença.
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o patamar
de 20% sobre as bases de cálculo indicadas em sentença, observada
gratuidade.
Nego provimento aos recursos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura eletrônica